Tribunal: CARF
Processo: 13984.721619/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721619/2013-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.866 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
OLIMPIO ARAUJO BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 2402-000.865, de 5 de agosto de 2020, prolatada no julgamento do processo
13984.721618/2013-55, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira– Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído através da Notificação de
Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) suplementar, Exercício
2009, tendo como objeto o imóvel rural “Fazenda Boa Vista”, localizado no município de
Painel/SC.
A Fiscalização glosou integralmente a área declarada de pastagens além de
desconsiderar o VTN declarado e arbitrá-lo em embasado no SIPT/RFB, com o consequente
aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do grau de utilização do
imóvel, tendo sido apurado imposto suplementar contestado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721619/2013-08
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.11341.YEY3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.866 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721619/2013-08

A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido efetuado com os requisitos obrigatórios previstos no
PAF, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, é
incabível a nulidade requerida, por ser a intimação por edital legalmente prevista, na
impossibilidade de ser realizada via postal.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício, de dados informados pelo contribuinte na sua DITR, somente cabe
ser acatada quando comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos hábeis,
observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
ano-base de 2007, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de
pastagem declarada para o exercício de 2008, observada a legislação de regência.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2008, com
base no SIPT/RFB, por não ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da
legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente - Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou Recurso Voluntário
sustentando: a) cerceamento de defesa; b) apresentação do laudo pericial; c) prova do rebanho
declarado; d) pagamento do imposto e; e) inexigibilidade do ADA
o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Da decadência
O julgador independe de provocação da parte para examinar a
regularidade processual e questões de ordem pública aí compreendido o
princípio da estrita legalidade que deve nortear a constituição do crédito
tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a decadência.
Para o emprego do instituto da decadência é preciso verificar o dies a quo
do prazo de cinco anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.11341.YEY3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.866 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721619/2013-08

150, §4o, ou pelo art. 173, I, ambos do Código Tributário Nacional –
CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC1, processado sob o rito dos recursos representativos de
controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos deste Tribunal,
nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno.
Concluiu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por
homologação, ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao
efetivamente devido, afastadas as situações de fraude, dolo ou simulação,
o termo inicial é a data do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do
CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)

1 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo
de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que
o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN,
sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se
trate
de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a
ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a
ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a
obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e
(iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial
quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.11341.YEY3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.866 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721619/2013-08

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o
dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I do art.
173 do mesmo Código.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do
art. 10, caput, da Lei no 9.393/962; disto, o início da contagem do prazo
decadencial, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, será determinado levando em conta a existência ou não de
pagamento antecipado.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de
cada ano – art. 1o da Lei no 9.393/96.
No presente caso, a DITR foi devidamente transmitida, conforme
afirmado pela autoridade lançadora, e o lançamento suplementar foi
realizado posteriormente, em trabalho de malha fiscal, se referindo
apenas à diferença entre o valor já declarado e o apurado, o que já
evidencia o recolhimento antecipado do tributo.
Além disso, o contribuinte comprovou o pagamento do imposto
conforme se observa às fls. 55 a 57.
O contribuinte calculou o imposto (R$ 772,15) devido tendo como base o
VTN lançado pela Fiscalização e desse valor descontou R$ 165,00 do
imposto que já havia sido pago e chegou ao valor de R$ 607,15 que,
atualizado, totalizou R$ 1.034,90.
A propósito, a própria Delegacia da Receita Federal reconheceu que o
contribuinte realizou o pagamento de parte do imposto que está sendo
exigido nesse processo e retificou o Darf.
Confira-se (fl. 65):

2 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.11341.YEY3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.866 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721619/2013-08

O lançamento suplementar do ITR, Exercício 2008, foi formalizado
através do Edital de Notificação de Lançamento no 00002, de 2 de
dezembro de 2013 (fls. 22), mais de 5 anos após a data do fato gerador –
1o/01/2008, configurando a perda do direito de o Fisco constituir o
crédito tributário em face da consumação da decadência.
Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento desse Conselho:
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733 - SC) definiu que o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se da data do fato
gerador, quando a lei prevê o pagamento antecipado e este é efetuado (artigo
150, § 4o, do CTN). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as
decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos
artigos 543-B e 543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas pelos Conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Processo 10980.013480/2006-30, Acórdão no 9202-008.493, 2a Turma da
Câmara Superior, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Sessão de
18/12/2019, Publicação 31/01/2020).

DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, §
4o, DO CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
(Processo 10860.720257/2010-95, Acórdão no 9202-008.472, 2a Turma da
Câmara Superior, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Data da
Sessão 18/12/2019, Publicação 14/01/2020).
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.11341.YEY3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.866 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721619/2013-08

O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados
do fato gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de
lançamento de ofício operou-se a decadência, a atividade exercida pelo
contribuinte está tacitamente homologada e o crédito tributário extinto,
nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do CTN.
A conclusão do meu voto era no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, diante da extinção do crédito tributário atingido pela
decadência.
No entanto, convergi ao entendimento desta Turma para converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta
informe se houve antecipação de pagamento de imposto para o exercício
2005, para fins de apuração da decadência.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos
do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência,
de forma conclusiva, em Informação Fiscal.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.11341.YEY3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por GERALDO MAGELA PINTO NOGUEIRA NETO em 26/10/2020 10:18:00.

Documento autenticado digitalmente por GERALDO MAGELA PINTO NOGUEIRA NETO em 26/10/2020.

Documento assinado digitalmente por: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA em 11/11/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 04/02/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP04.0222.11341.YEY3

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
F38B8578AC1905D18AF0200319F757ADB5957B243E494330DC31DCD9867D0292
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
13984.721619/2013-08. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.